Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110039062APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRADIÇÃO. COAÇÃO MORAL. AMEAÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão no acórdão que analisou, em sua exaustão, a matéria relativa ao indeferimento da oitiva de testemunha pelo Juízo de origem, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
3. Inexiste contradição no acórdão ao decidir que a ameaça, por si só, não configura coação moral irresistível, uma vez que o Estado dispõe de meios eficientes para dirimir os riscos.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.